Tribunal: CARF
Processo: 15956.720336/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. Súmula CARF. O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do artigo. É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e sendo considerado indispensável pela autoridade administrativa competente o exame das operações financeiras realizadas pelo contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de informações sobre as referidas operações.
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de fato e de direito que motivaram as suas conclusões.
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02. Incabível a argüição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CONFISCO. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02. Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta lei. R
RECEITA OMITIDA. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720336/2013-01
ACÓRDÃO
1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLSOFT ENGENHARIA E INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Caracterizam-se omissão de receita os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de omissão de
rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A
presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo o
para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de
causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE. Súmula CARF. O art. 161 do Código Tributário Nacional
CTN autoriza a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, isto
porque a multa de ofício integra o “crédito” a que se refere o caput do
artigo. É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que
tais juros devem ser calculados pela variação da SELIC.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
2
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e
sendo
considerado
indispensável
pela
autoridade
administrativa
competente o exame das operações financeiras realizadas pelo
contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de
informações sobre as referidas operações.
AÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fraude, conluio e simulação demonstrados. É pertinente a inclusão do
sujeito passivo como parte da ação fiscal, na condição de responsável
tributário, quando a Autoridade Fiscal apresentar todos os argumentos de
fato e de direito que motivaram as suas conclusões.
SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, III, CTN. É correto atribuir aos administradores
da empresa autuada responsabilidade solidária pelo crédito tributário
apurado de ofício, quando caracterizada a prática, por estes, de atos com
infração de lei.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARF
02.
Incabível
a
argüição
de
inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar obrigação
tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de
competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. Caracterizada a ocorrência de ação dolosa
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda
Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da
multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da
legislação com efeito retroativo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF 02. Os percentuais da multa de ofício são determinados
expressamente em lei, não dispondo a autoridade julgadora da
competência para apreciar questões atinentes à legalidade ou
constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento
jurídico. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório
é dirigida ao legislador, e não ao aplicador da lei.
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o
Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
3
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta lei. R
RECEITA OMITIDA. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. O valor da receita
omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento aos recursos voluntários da recorrente e solidários para, i) afastar as preliminares
suscitadas; ii) manter integralmente a decisão recorrida e os lançamentos, com incidência de
multa qualificada, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual de 150% para 100%, em face da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996; iii) manter a
responsabilidade solidária tributária das pessoas físicas arroladas pelo Fisco, Marcelo Nacif Mitre e
Fátima do Rosário Nacif Mitre, fundada no artigo 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 669.523,87, da Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS no valor de R$ 94.675,66, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor de R$
263.907,54 e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS no valor de R$
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
4
436.964,59, todos relativos ao ano-calendário de 2009, além da multa de ofício de 75%, multa
qualificada de 150% e dos juros de mora calculados até 31/11/2013, perfazendo um crédito
tributário total de R$ 4.037.277,06.
Relatou a autoridade fiscal que a fiscalizada declarou à RFB, através de DIPJ
referente ao ano-calendário de 2009 (fls. 576 a 589), uma receita bruta anual igual a zero,
corroborada com o envio de DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
também referente ao ano-calendário de 2009, sem apresentar débitos (fls. 570/575).
No entanto, conforme informação constante do banco de dados da Receita Federal
do Brasil, sua movimentação financeira no decorrer do ano-calendário de 2009, teria sido de R$
11.364.746,90 (onze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais
e noventa centavos).
Ao ser intimada pela fiscalização o contribuinte não apresentou os extratos
bancários de todas as contas-correntes movimentadas por ele no período de 01/01/2009 a
31/12/2009 e nem o Livro Caixa no prazo concedido, tendo sido reintimada através do Termo
Fiscal n° 01/2012 (fls. 15/17) a apresentar a documentação faltante.
No dia 24/01/2012 o contribuinte apresentou o Livro Caixa (fls.363/404) e um
documento no qual afirmou que não apresentaria os extratos bancários solicitados por a
fiscalização (fls. 18/24).
Ao proceder à análise da documentação apresentada, apurou-se que foi escriturada
no Livro de Registro de Saídas e no Livro de Registro e Apuração do ICMS, no ano-calendário de
2009, uma receita bruta de R$ 1.556.858,49. No Livro de Registro de Prestação de Serviços foi
escriturada a receita bruta de R$ 865.179,68. As receitas provenientes da venda de mercadorias
somadas com as provenientes da prestação de serviços perfazem R$ 2.422.038,17, valor
divergente ao da receita bruta declarada para a RFB e incompatível com sua movimentação
financeira mencionada no item 5 acima.
Destacou a fiscalização que as Notas Fiscais de Saída de Mercadorias e de Prestação
de Serviços apresentadas pela fiscalizada foram escrituradas nos respectivos livros fiscais e que no
Livro Caixa referente ao ano-calendário de 2009, foi escriturada uma receita bruta de R$
2.276.097,16, valor compatível com a soma das receitas escrituradas no Livro de Registro de
Saídas e no Livro de Registro de Prestação de Serviços, mas divergente ao da receita bruta
declarada para a RFB e incompatível com sua movimentação financeira.
Relatou a fiscalização que a escrituração constante no Livro Caixa apresentava
inconsistências graves, tais como:
a) Os lançamentos referentes às compras e vendas de mercadorias foram escriturados sem
distinguir se essas operações foram realizadas a vista ou a prazo;
b) Os lançamentos referentes às vendas de mercadorias e aos serviços prestados são
escriturados apenas no último dia de cada mês, de forma englobada, não havendo distinção
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
5
se essas operações foram realizadas através de cheque ou dinheiro. Tais lançamentos não
identificam os documentos / notas fiscais que lhes deram origem; c) Não há escrituração de
lançamentos referentes à movimentação bancária realizada nas instituições financeiras nas
quais a fiscalizada manteve conta corrente no ano-calendário de 2009, mesmo tendo ele
movimentado mais do que 11 (onze) milhões de reais neste ano em dois bancos diferentes,
conforme tabela do item 5 acima;
d) A microempresa e a empresa de pequeno porte estão dispensadas de escrituração
comercial, ou seja, da escrituração do Livro Diário / Razão e LALUR, desde que mantenham
Livro Caixa com a escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária.
É o que preceitua o § 1o, alínea "a" do artigo 7° da Lei n" 9.317 de 1996 e o artigo 190,
Parágrafo único, inciso I do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
Mas ao analisar o Livro Caixa apresentado pela fiscalizada constatou-se que o mesmo não
contém a escrituração da movimentação financeira de nenhuma de suas contas bancárias”
Com isso, fiscalização constatou que a escrituração contábil da fiscalizada foi
efetuada de forma parcial, razão pela qual os extratos das contas-correntes bancárias
movimentadas nas instituições financeiras no ano-calendário de 2009 se tornaram imprescindíveis
para a "correta apuração dos tributos federais, tendo sido realizada a Requisição da
Movimentação Financeira para a apuração da sua receita bruta nos termos do disposto na Lei
Complementar n° 105/2001, no Decreto 3.724/2001 e na forma da Lei 9.430/1996.
A fiscalização analisou os extratos referentes ao período de 01/01/2009 a
31/12/2009 (fls.405/566), fazendo o cotejamento deles com o banco de dados da RFB,
observando que havia várias entradas financeiras (créditos em contas-correntes bancárias sem
serem escrituradas no Livro Caixa, tendo realizado a conciliação entre as contas da fiscalizada, a
fim de se excluir, do total de créditos, operações referentes a transferências entre contas de
mesma titularidade, estornos de cheques, devoluções e demais créditos que não se enquadrariam
como possíveis receitas provenientes da sua atividade comercial. Após esta análise, os demais
créditos, que atingiram o montante de R$ 10.861.010.49 foram relacionados na planilha de fls.
606 a 609, documento anexo ao Termo de Verificação e Intimação Fiscal n° 42/2012 (fls. 35/42).
A autoridade fiscalizadora intimou a fiscalizada a comprovar mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados / depositados em suas contas
correntes bancárias, de forma a descaracterizar que foi oriunda de atividades comerciais
praticadas pela fiscalizada.
Do montante dos créditos relacionados na planilha 01, R$ 4.782.922,26 são
decorrentes de depósitos e transferências cujos remetentes foram identificados pelas instituições
financeiras. Estes créditos encontram-se relacionados na planilha 02 (fls. 610). Os demais créditos,
que perfazem um montante de R$ 6.078.088,23, são originários principalmente de depósitos em
cheque e operações que envolvem câmbio e encontram-se relacionados na planilha 03 (fls. 611).
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
6
A fiscalizada apresentou um documento (fls. 43/49) no qual afirma, dentre outras
considerações, que " (...) inexistindo decisão judicial, não há obrigatoriedade de apresentação e/ou
manifestação acerca dos extratos bancários, razão pela qual não há como cumprir o presente
termo de intimação".
Ato contínuo, as instituições financeiras enviaram extratos bancários (fls. 405/566)
e contratos de câmbio (fls. 405/566) contendo a identificação (nome, CNPJ) dos responsáveis
pelas operações que redundaram em entrada de recursos (créditos) nas referidas contas
correntes. As Instituições financeiras também apresentaram o Contrato de
Empréstimo/Financiamento Pessoa Física / Pessoa Jurídica (fls. 405/566 ). Este contrato
confirmaria que o montante de R$ 400.000,00, depositado na conta corrente da fiscalizada no dia
26/11/2009, referir-se-ia a empréstimo bancário, razão pela qual foi excluído do levantamento
fiscal. Este valor encontra-se relacionado na planilha 04 (documento anexo a este Termo) fls. 612,
juntamente com os demais créditos excluídos por esta fiscalização.
A fiscalização relatou a análise dos demais dados nos seguintes termos:
“Foram apresentados cinco contratos de câmbio a esta fiscalização que fazem referência
exata, quanto a valores e datas, a cinco depósitos existentes nas contas-correntes bancárias
da fiscalizada. Referidos depósitos possuem em seu histórico ou a expressão "OP-REC.
CAMBIO" ou "CAMBIO EXP", e somados perfazem um montante de R$ 5.222.140,63”.
Analisando-se atentamente os contratos de câmbio apresentados, conclui-se que todas as
cinco operações de câmbio tiveram como "PAGADOR NO EXTERIOR" a empresa UNI-
SYSTEMS INC. dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, e que nestes contratos, no campo
"NATUREZA DA OPERAÇÃO", no item 'DESCRIÇÃO", ou consta a expressão "SERV DIV EXP /
IMP OUTROS SERV TEC-PROF" ou "SERV DIV EXP / IMP IMPL / INST PROJ-ENGENHARIA.
Referidas expressões nos levam a afirmar que os depósitos foram realizados tendo como
contraprestação da fiscalizada a prestação de "serviços técnico profissionais" ou os
"serviços de instalação de projeto de engenharia", atividades estas que se encontram
elencadas nos atos constitutivos da fiscalizada, conforme pode ser observado no item 2
deste Termo. Os valores provenientes das operações de câmbio, por terem sua origem
identificada (UNI-SYSTEMS INC.), foram adicionados à planilha 02 (documento anexo a este
Termo), fls. 610”.
Mas a fiscalizada não emitiu nota fiscal e nem escriturou tais serviços prestados em seus
livros contábeis e fiscais, ou seja, houve omissão das receitas obtidas através da prestação
de serviços realizados no exterior. Desta forma, esses créditos foram objeto de lançamento
dentro da rubrica "Omissão de Receitas da Atividade", na infração "Receita Bruta Mensal na
Prestação de Serviços em Geral".
De posse dos extratos detalhados mencionados no item 12 acima, circularizamos, por
amostragem, alguns de seus clientes para que os mesmos apresentassem a esta fiscalização
cópias das notas fiscais emitidas pela fiscalizada em seu favor no ano-calendário de 2009,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
7
bem como - respectivos comprovantes de pagamento. As intimações e suas respectivas
respostas encontram-se anexadas às fls. 69/239. Essas intimações tiveram a finalidade de
verificar se havia notas fiscais "calçadas", ou seja, diferenças entre as notas fiscais da 1a via,
de posse do cliente, e as da via fixa do talonário de notas apresentado pela fiscalizada, e se
houve a prática de vendas sem a emissão da respectiva nota fiscal. Após analisar a
documentação enviada pelas empresas circularizadas, foi constatado que não havia
diferenças entre as vias, ou seja, as notas fiscais apresentadas são idênticas às do talonário
entregue pela fiscalizada. Ressalte-se que todos estes clientes são empresas situadas dentro
do território brasileiro.
Além de confirmar a relação comercial existente entre a fiscalizada e as empresas
circularizadas através da apresentação de notas fiscais e de seus respectivos comprovantes
de pagamento, coincidentes em datas e valores com os lançamentos constantes nos
extratos detalhados das contas correntes movimentadas pela fiscalizada, outros depósitos,
além dos relacionados nas respectivas intimações, feitos nas referidas contas-correntes
foram identificados.
Após a realização das inserções e exclusões destacadas nos itens 12 e 13 acima, a planilha
01 (fls. 606/609), que representa os créditos depositados na conta corrente bancária da
fiscalizada, passou a apresentar o valor de R$ 13.139.072,51 (treze milhões, cento e trinta e,
nove mil, setenta e dois reais e cinquenta e um centavos); a planilha 02 (fls. 610), que
relaciona os depósitos e transferências provenientes dos clientes da fiscalizada identificados
pelas instituições financeiras nas quais a mesma mantinha conta corrente, passou a
demonstrar o valor de R$ 12.884.602,41 (doze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e dois reais e quarenta e um centavos); a planilha 03 (fls.611), que representa os
demais créditos compostos principalmente de cheques depositados na conta corrente da
fiscalizada, passou a apresentar o montante de R$ 254.470,10 (duzentos e cinqüenta e
quatro mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos); e finalmente a planilha 04
(fls.612), que relaciona os valores excluídos do presente levantamento fiscal perfazem o
montante de R$ 4.902.267,98 (quatro milhões, novecentos e dois mil, duzentos e sessenta e
sete reais e noventa e oito centavos)”.
Da majoração da multa
A multa foi majorada em face do fato de que a fiscalizada declarou na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2009 receita bruta igual a zero; enviou DCTF do ano-calendário de
2009 sem débitos declarados; escriturou R$ 2.422.038,17 em seus livros contábeis e fiscais, valor
este compatível com as notas fiscais emitidas por ela.
Ademais, as instituições financeiras nas quais a fiscalizada manteve conta corrente
no ano-calendário de 2009 teriam identificado depósitos realizados por clientes da fiscalizada no
montante de R$ 12.884.602,41 valor este equivalente a mais de 5 (cinco) vezes a receita bruta
total escriturada pela fiscalizada.
Apontou também a fiscalização que alguns destes clientes, ao serem circularizados,
comprovaram a execução dos referidos depósitos e ainda que tiveram como contraprestação da
fiscalizada o fornecimento de materiais e/ou a prestação de serviços.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
8
Com isso, a fiscalização concluiu com base nestes fatos e provas que a fiscalizada
vendeu mercadorias e prestou serviços na sua área de atuação comercial sem emissão de notas
fiscais, ou seja, que essas atividades comerciais geraram uma receita bruta auferida pela
fiscalizada, não escriturada e nem declarada à RFB, tendo apresentado a seguinte síntese:
“A linha de sonegação adotada pela fiscalizada foi efetuar vendas de mercadorias e prestar
serviços sem emissão de todas as notas fiscais correspondentes, declarar DIPJ zerada,
apresentar DCTF sem débitos e escriturar apenas parte da sua receita auferida em seus
livros contábeis e fiscais.
Desta forma, foi afastada a possibilidade de que a omissão praticada pela fiscalizada tenha
ocorrido por erro, uma vez que a conduta de omissão de receitas foi reiterada, tendo sido
observada em todos os trimestres de apuração do lucro presumido do ano-calendário de
2009.
De acordo com o quadro abaixo, a fiscalizada chegou a escriturar, no 4° trimestre do ano-
calendário de 2009, apenas cerca de 3% (três por cento) da receita bruta apurada por esta
fiscalização”.
Portanto, tendo como base os recortes legais transcritos nos itens acima e face a todos os
fatos e provas revelados no presente Termo de Encerramento Fiscal que implicaram a
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade de sonegação fiscal, e
tendo em vista ainda o § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430/ 1996, a multa de ofício apurada
será majorada para 150%”.
Sujeição Passiva Solidária
A fiscalização relatou os fatos e fundamentos da sujeição passiva nos seguintes
termos:
-Uma vez que a fiscalizada escriturou em seus livros contábeis e fiscais menos de 20% (vinte
por cento) da receita bruta apurada por esta fiscalização no ano-calendário de 2009,
conforme quadro constante no item 21 deste Termo, e que nenhuma receita foi declarada à
RFB neste ano-calendário bem como a DCTF foi enviada sem débitos declarados, a Sra
Elizabeti Aparecida Dechechi Braghetto, CRC n° 125-610/O-6, contadora responsável pelo
preenchimento da DIPJ referente ao período fiscalizado, pela escrituração contábil da
fiscalizada e que assinou o Livro Caixa, o Livro de Registro de Saídas e o Livro de Registro de
Prestação de Serviços apresentados a esta fiscalização, foi intimada a prestar
esclarecimentos através do Termo de Intimação Fiscal SEFIS n° 98/2012 (fls. 69/83).
Em resposta a este Termo, no dia 27/09/2012, esta fiscalização recebeu documento
contendo as explicações da contadora da fiscalizada (fls. 73). Assim se expressou a Sra
Elizabeti Aparecida Dechechi Braghetto ao ser questionada sobre a ausência de escrituração
da movimentação financeira no Livro Caixa e de quem havia sido a decisão de escriturar o
Livro Caixa sem a movimentação bancária: "As decisões quanto à escrituração dos livros
sempre foram tomadas pelos sócios administradores da empresa Fátima do Rosário de
Oliveira Mitre e Marcelo Nacif Mitre, sendo que sempre informei nos livros as informações
prestadas pela empresa.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
9
A fiscalizada, no ano-calendário de 2009, possuía como sócios o Sr Marcelo Nacif Mitre, CPF
130.013.616-20 (50% do capital social) e a Sra Fátima do Rosário de Oliveira Mitre, CPF
071.492.978-62 (50% do capital social).
A administração da sociedade, segundo a Consolidação das Cláusulas Contratuais (fls. 10), é
exercida por ambos os sócios”.
O sócio Sr Marcelo Nacif Mitre consta como representante da fiscalizada na DIPJ referente
ao ano-calendário de 2009 (fls.576/589 ). Referido administrador também consta come
sendo o "contato" entre a fiscalizada e a empresa circularizada UNI SYSTEMS DO BRASIL
LTDA, CNPJ 00.488.073/0001-74, nas Ordens de Compra (fls. 209/216) mencionadas nos
itens 13.3.1 e 13.3.2 do presente Termo, como devedor solidário no Contrato de Empréstimo
/ Financiamento Pessoa Física / Pessoa Jurídica já mencionado neste Termo no item 12.1, e
como um dos correntistas na conta-corrente mantida junto ao Banco Real.
A sócia Sra Fátima do Rosário de Oliveira Mitre assinou os livros contábeis e fiscais
apresentados a esta fiscalização. Em todos os contratos de câmbio analisados por esta
fiscalização, conforme item 12.2 deste Termo, constam a assinatura da referida sócia como
representante da fiscalizada. A Sra Fátima também aparece como devedora solidária no
Contrato de Empréstimo / Financiamento Pessoa Física / Pessoa Jurídica e como um dos
correntistas na conta-corrente mantida junto ao Banco Real.
O contribuinte e os solidários apresentaram suas impugnações (fls. 707 a 743 e 879
a 901) alegando nulidade integral do Auto de Infração e cerceamento de defesa, devido Processo
Legal administrativo uma vez que o auto de infração foi lavrado com fundamento em depósitos
bancários.
Alegou a então impugnante que não houve, juntamente com o auto de infração e
termo de verificação fiscal, a apresentação de uma planilha com as contas correntes e os depósitos
bancários - um a um - que foram utilizados como omissão de receitas e aplicada a presunção de
omissão de receitas e de receitas da atividade escriturada e não declarada (prestação de serviços e
venda de mercadorias)”
Argumentou a impugnante que ocorreu nulidade integral do Auto de Infração em
face de obtenção de prova ilícita por ofensa ao Princípio Constitucional do Sigilo.
Aduziu a Impugnação que a autoridade administrativa lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente a mera presunção sem demonstrar, cabalmente, como era de sua
competência, os elementos que compõem o fato tributário, afirmando que , conforme contrato
social, a impugnante se dedica a exploração do ramo de industrialização, comércio e projetos de
geradores de vapor e equipamentos auxiliares, engenharia mecânica, elétrica, civil, de automação
e controle industrial, serviços de engenharia em geral, produção e distribuição de software
industrial e que os projetos da impugnante não são de cumprimento imediato, sendo certo que a
maioria das obras demoram anos para serem concluídas.
Argumentou que as empresas BIOENERGÉTICA AROEIRA LTDA, BIOCHAMM
CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MAPLE ETANOL E UNISYSTEMS INC, contrataram
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
10
a impugnante para elaboração de projetos e obras que duraram por anos, com pagamentos
parcelados. Os valores recebidos em 2009 são referentes a adiantamentos para elaboração das
obras nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 (uma ainda não concluída).
Alegou a Impugnação que a fiscalização não realizou a exclusão de diversas
movimentações financeiras evidentemente equivocadas: (I) transferência entre contas; (II) valores
recebidos como liberação de financiamento ou empréstimos; (III) cheques devolvidos; e (IV)
adiantamento de clientes, cujos valores foram oferecidos a tributação nos anos calendários
subseqüentes.
Argumentou que o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996 e que referido artigo somente
permite a presunção para efeitos de apuração de eventual omissão de renda e que a presunção,
por falta de previsão legal não pode ser estendida para a tributação de PIS, COFINS, CSLL e dos
demais tributos e que somente após a edição da Lei n° 11.941/2009 (MP 499/2008) foi permitido a
aplicação da presunção legal de omissão de receitas para fins apuração do PIS, da COFINS e da
CSLL.
Argumentou que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que o
ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento das
empresas (conforme previsão das Leis Complementares 07/70 e 70/91). Tal assertiva reside no fato
de que o valor do ICMS apenas transita pelo caixa das empresas, o qual, uma vez arrecadado,
haverá de ser repassado aos cofres dos Estados”.
Argumentou ainda que não seriam devidos juros com base na Taxa Selic e que a
multa seria confiscatória e que não teria ocorrido fraude e não poderia ocorreu incidência de juros
sobre a multa.
Os responsáveis solidários alegaram que seria necessário obediência ao devido
processo legal, bem como necessidade de lançamento tributário, afirmando que não constam os
impugnantes como co-responsáveis, mas simples citação em relatório fiscal.
Argumentou a Impugnante que devem ser consideradas as personalidades jurídicas
distintas entre sócio e pessoa jurídica e que não haveria qualquer prova nos autos dos processos
administrativos para justificar a inclusão dos impugnantes como responsáveis solidários, o fato é
que no presente caso seria impossível esta comprovação, eis que inexiste qualquer situação que
configure o "interesse comum na constituição do fato gerador nos créditos tributários. Afirma que
não fora descrito qualquer conduta específica e devidamente comprovada dos sócios impugnantes
no sentido de que praticaria fato como interesse comum no fato gerador na mesma relação
obrigacional.
Argumentou que somente em raríssimas exceções, previstas em lei, é que o sócio
poderá ser demandado pelo pagamento do débito, tendo direito de exigir que sejam bloqueados os
bens da sociedade. Portanto, o que peculiariza a "infração à lei", para os fins absolutamente
excepcionais pretendidos no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, diferenciandoa da
"infração à lei" genericamente considerada, diante da qual este dispositivo perde totalmente o
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
11
sentido de sua existência, é a exigência do elemento subjetivo da conduta, ou seja, a má-fé, o
conluio, a fraude, o dolo fato esse que, em momento algum, foi demonstrado pelo Fisco às
condutas da impugnante, a quem cabia tal ônus”.
A DRJ rejeitou as arguições de nulidade e, no mérito, considerou IMPROCEDENTE a
impugnação apresentada, para manter todos os lançamentos, juntamente com a multa qualificada
(150%) e demais acréscimos legais correspondentes e manter a responsabilização pessoal e
solidária em relação Marcelo Nacif Mitre e Fátima do Rosário Nacif Mitre.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e
dele conheço.
Trata-se de omissão de receita identificada por meio de conciliação de depósitos
bancários, com arbitramento de lucro em face da ausência de apresentação de documentos ao
Fisco e ausência de demonstração de origem de depósitos em conta corrente mesmo após
intimação.
A fiscalização narrou que após a depuração dos extratos e informações
disponibilizados obteve-se a informação de que a Recorrente durante o ano-calendário de 2009,
teria movimentado nas contas correntes mantidas junto ao Banco Real S/A e Banco Santander
Brasil S/A, o valor de R$ 13.139.072,51, ao tempo em que teria informado a sua DIPJ – Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do mesmo período, com receita bruta igual a
zero. De igual forma, a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais do período foi
transmitida sem a confissão de qualquer débito tributário. Ressaltou-se que nos Livros de Registro
de Saída e de Apuração do ICMS bem como no Livro de ISS, foram registradas receitas no valor
total de R$ 2.422.038,17, compatíveis com as receitas registradas no Livro Caixa (R$ 2.276.097,16).
O auto de Infração também observou que os valores registrados nos livros do ICMS
(R$ 1.556.858,49) e no Livro Registro de Prestação de Serviços (R$ 865.179,68), foram objeto das
infrações “Receita Bruta na Venda de Mercadorias Escriturada e não Declarada e Receita Bruta na
Prestação de Serviços Escriturada e não Declarada”, com aplicação de multa de 75%.
De posse da movimentação bancária já depurada (R$ 13.139.072,51), por meio de
informações obtidas junto aos bancos e através de circularização de depositantes, a autoridade
fiscal teria comprovado a origem da movimentação no valor de R$ 12.884.602,41, restando como
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
12
depósito bancário de origem não comprovada, apenas o valor de R$ 254.470,10. Segue abaixo
planilha ilustrativa elaborada pela fiscalização.

Ao analisar os depósitos bancários identificados (R$ 12.884.602,41) e as receitas
escrituradas (R$ 2.422.038,17), a autoridade fiscalizadora teria constatado a existência parcial de
escrituração restando como depósitos bancários com origem identificada, mas não escriturados, a
diferença no valor de R$ 12.072.533,11, omissão de receitas da atividade (revenda de mercadorias
e prestação de serviços em geral), com aplicação de multa de 150%, conforme planilha abaixo
inserida:

Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
13
Os Recorrentes alegam também argumentos de ilegitimidade passiva,
fundamentando ser incabível a lavratura dos termos de sujeição passiva. Atribuo a referida
argumentação a característica de preliminar de ilegitimidade passiva.
De acordo com teor do termo de sujeição passiva os sócios-administradores da
entidade foram imputados na condição de responsáveis solidárias dos valores autuados por
excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto (art. 135, do CTN), motivado,
porque se trata daquelas que concentravam o poder de decisão em relação aos acontecimentos
determinantes para a configuração das infrações tributárias em face da pessoa jurídica.
No presente caso, restou comprovado nos autos que de forma deliberada e
consciente, a Recorrente praticou atos com o objetivo de impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, condutas que, em tese, se
enquadrariam como crimes contra a ordem tributária.
Os sócios, de forma direta, deliberada e consciente foram os responsáveis pela
estruturação e pela execução dos procedimentos ilícitos constatados no lançamento, conforme
relatado nos itens 23 a 28 do Relatório de Fiscalização, o que de pronto afasta as alegações de
inexistência de provas do interesse comum alegado na defesa.
De igual forma, os responsáveis agiram com excesso de poderes sujeitando-se à
responsabilização pessoal prevista no citado art. 135, inc. III, do CTN.
As condutas dos responsáveis solidários foram descritas no Auto de infração.
A fiscalização relatou os fatos e fundamentos da sujeição passiva nos seguintes
termos:
-Uma vez que a fiscalizada escriturou em seus livros contábeis e fiscais menos de 20% (vinte
por cento) da receita bruta apurada por esta fiscalização no ano-calendário de 2009,
conforme quadro constante no item 21 deste Termo, e que nenhuma receita foi declarada à
RFB neste ano-calendário bem como a DCTF foi enviada sem débitos declarados, a Sra
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CRC n° XXXXXX, contadora responsável pelo preenchimento da
DIPJ referente ao período fiscalizado, pela escrituração contábil da fiscalizada e que
assinou o Livro Caixa, o Livro de Registro de Saídas e o Livro de Registro de Prestação de
Serviços apresentados a esta fiscalização, foi intimada a prestar esclarecimentos através
do Termo de Intimação Fiscal SEFIS n° 98/2012 (fls. 69/83).
Em resposta a este Termo, no dia 27/09/2012, esta fiscalização recebeu documento
contendo as explicações da contadora da fiscalizada (fls. 73). Assim se expressou a Sra
XXXXXXXXXX ao ser questionada sobre a ausência de escrituração da movimentação
financeira no Livro Caixa e de quem havia sido a decisão de escriturar o Livro Caixa sem a
movimentação bancária:
"As decisões quanto à escrituração dos livros sempre foram tomadas pelos sócios
administradores da empresa Fátima do Rosário de Oliveira Mitre e Marcelo Nacif Mitre,
sendo que sempre informei nos livros as informações prestadas pela empresa.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
14
A fiscalizada, no ano-calendário de 2009, possuía como sócios o Sr Marcelo Nacif Mitre, CPF
130.013.616-20 (50% do capital social) e a Sra Fátima do Rosário de Oliveira Mitre, CPF
071.492.978-62 (50% do capital social).
A administração da sociedade, segundo a Consolidação das Cláusulas Contratuais (fls. 10), é
exercida por ambos os sócios”.
O sócio Sr Marcelo Nacif Mitre consta como representante da fiscalizada na DIPJ referente
ao ano-calendário de 2009 (fls.576/589 ).
Referido administrador também consta come sendo o "contato" entre a fiscalizada e a
empresa circularizada UNI SYSTEMS DO BRASIL LTDA, CNPJ 00.488.073/0001-74, nas
Ordens de Compra (fls. 209/216) mencionadas nos itens 13.3.1 e 13.3.2 do presente
Termo, como devedor solidário no Contrato de Empréstimo / Financiamento Pessoa Física
/ Pessoa Jurídica já mencionado neste Termo no item 12.1, e como um dos correntistas na
conta-corrente mantida junto ao Banco Real.
A sócia Sra Fátima do Rosário de Oliveira Mitre assinou os livros contábeis e fiscais
apresentados a esta fiscalização.
Em todos os contratos de câmbio analisados por esta fiscalização, conforme item 12.2
deste Termo, constam a assinatura da referida sócia como representante da fiscalizada.
A Sra Fátima também aparece como devedora solidária no Contrato de Empréstimo /
Financiamento Pessoa Física / Pessoa Jurídica e como um dos correntistas na conta-
corrente mantida junto ao Banco Real.
Portanto, os argumentos dos Recorrentes não afastam a responsabilidade solidária
apontadas no Auto de Infração. Os fundamentos misturam-se com o mérito, mas julgo oportuno já
apontar a necessidade de manutenção das pessoas físicas no polo passivo.
Isso porque, além das CONDUTAS DESCRITAS ACIMA, os sócios-administradores
constituem-se nos agentes com poderes legais em nome da sociedade empresária, competindo-
lhe a representação e a prática de atos necessários ao funcionamento regular dos negócios
societários e em observância com compromissos assumidos em face das deliberações
disciplinadas na forma do Contrato Social e suas alterações supervenientes.
Ora, conforme será demonstrado na análise do mérito, é marcante no presente
caso a prática delituosa continuada desenvolvida pela pessoa jurídica que geraram benefícios de
interesse do principal gestor da sociedade, ratificada pela aprovação das demonstrações
financeiras da autuada.
Ocorre que conforme descrito pela autoridade administradora, compartilhavam do
pleno domínio funcional dos fatos adstritos ao negócio societário objeto da deliberação dos atos
preparatórias e de execução firmados em consonância com os interesses da empresa, sobretudo
em relação aos efeitos tributários que seriam decorrentes do exercício do ato ilícito derivado de
atos dissimulatórios caracterizantes da conduta dolosa tendente à sonegação fiscal mediante
omissões sucessivas de fatos econômicos com efeitos tributários.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
15
Isto porque, conforme descrito pela autoridade administradora, atuando na
qualidade administradoras da empresa autuada permitiram a redução ilegítima das bases
imponíveis e dos valores devidos do imposto de renda e das contribuições sociais, pormenor que
revela sua conivência com o exercício da ilicitude praticada nos respectivos fatos geradores da
obrigação tributária.
Por esta forma, evidenciado o nexo de causalidade da participação dos sócios-
administradoras da entidade, revelando-se a atuação concorrente de ambos para a prática do
injusto tributário que deu causa aos prejuízos ao erário público.
No caso, a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa dos sócios
no sentido de suprimir tributos por meio de declarações ao Fisco em MUITO diferente das
movimentações bancárias.
Correta, portanto, a interpretação da fiscalização e da decisão da DRJ quanto à
legitimidade passiva dos Recorrentes na questão de responsabilização por atos da empresa
autuada.
Por sua vez, o art. 135, III, disciplina que:
“os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas são pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Importante observar que os Recursos NÃO esclareceram as questões de fato
apontadas pela fiscalização, tais como a origem do dinheiro, o motivo das ausências de
informações direcionadas ao Fisco, as omissões. Os Recursos limitaram-se a apontar
irregularidades da fiscalização, sem esclarecerem os fatos extremamente suspeitos identificados.
A fiscalização apresentou, portanto, documentos que justificam a inserção dos
Recorrentes na condição de sujeitos passivos da exação fiscal, como responsáveis tributários, com
base no artigo 135, III, do CTN, não havendo que se falar, em sede de preliminar, de ilegitimidade
passiva.
Os Recorrentes também alegaram, o que recebe como preliminar, que seria o caso
de reconhecer erros, bem como a incompetência do agente público no presente caso.
Sem razão os Recorrentes. A autoridade fiscalizadora agiu nos termos do artigo 142
do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
No presente caso, a fiscalização identificou os sujeitos passivos dentro dos limites
que determina a Lei Complementar, identificou a matéria tributável, aplicou corretamente multas,
identificou os sujeitos passivos, calculou o valor devido, não havendo que se falar em
incompetência.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
16
As Recorrentes alegam também que o Auto de Infração seria nulo em função de
que as provas que o fundamentam teriam sido obtidas com violação de sigilo bancário não
autorizadas pelo Poder Judiciário. Não procede também essa argumentação, conforme será
tratado na análise do mérito.
MÉRITO
Com relação ao mérito, a Recorrente alega ausência de provas quanto às receitas
omitidas e sobre depósitos bancários de origem não comprovada. Argumenta também que fora
violado o sigilo bancário e que o STF teria consolidado o entendimento de que a quebra do sigilo
bancário somente pode ser efetuada com autorização do Poder Judiciário.
No entanto, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que
reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a
transferência dos dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Logo, agiu corretamente a fiscalização ao solicitar as informações bancárias às
respectivas instituições.
Ato contínuo, a identificação de omissão de receitas ocorreu a partir da apuração
de depósitos bancários realizados nas contas bancárias da empresa fiscalizada, cuja
origem/natureza não foi regularmente comprovada pelas titulares das contas corrente objeto de
fiscalização, apesar de regularmente intimada e reintimada. Isso durante todo o curso da ação
fiscal, o que configura omissão de receita por presunção legal, sendo, portanto, necessária a
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430/96 o qual dispõe que:
“Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No mesmo sentido dispunha na época dos fatos o artigo 287 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto n° 3.000, de 1999) e uma vez que a Recorrente não cumpriu
referidos dispositivos legais, se faz necessário que o Fisco presuma, até prova em contrário, a ser
produzida pelo contribuinte, a ocorrência de omissão de receitas ou de rendimentos.
Ademais, a empresa fiscalizada declarou à Receita Federal valores ínfimos de sua
receita total e não ofereceram à tributação as receitas apuradas detalhadamente pela Fiscalização,
decorrentes de omissão proveniente da não comprovação da origem dos depósitos apurados em
suas contas bancárias.
Destarte, entendo que deve ser aplicado no presente caso a Súmula no 26 do CARF
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 26:
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
17
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A Recorrente afirma que vários dos créditos considerados deveriam ser excluídos
por se tratar de créditos feitos pelo próprio contribuinte ou pela instituição bancária em função de
desconto de títulos, sendo, dessa forma, computados em duplicidade na apuração da receita bruta
e, por consequência, no cálculo dos tributos lançados.
No entanto, não procede a alegação da Recorrente no sentido de que a fiscalização
se limitou a usar os créditos na movimentação bancária da empresa e não considerou os
pagamentos efetuados a fornecedores, funcionários e outras despesas.
Note-se que no presente caso o fisco aprofundou a investigação fiscal por meio de
circularização, identificando a origem da maior parte dos recursos constatados nos extratos
bancários. Consta do relatório fiscal as seguintes afirmativas:
De posse dos extratos detalhados mencionados no item 12 acima, circularizamos, por
amostragem, alguns de seus clientes para que os mesmos apresentassem a esta
fiscalização cópias das notas fiscais emitidas pela fiscalizada em seu favor no ano-
calendário de 2009, bem com - respectivos comprovantes de pagamento.
As intimações e suas respectivas respostas encontram-se anexadas às fls. 69/239. Além de
confirmar a relação comercial existente entre a fiscalizada e as empresas circularizadas
através da apresentação de notas fiscais e de seus respectivos comprovantes de
pagamento, coincidentes em datas e valores com os lançamentos constantes nos extratos
detalhados das contas-correntes movimentadas pela fiscalizada, outros depósitos, além
dos relacionados nas respectivas intimações, feitos nas referidas contas-correntes foram
identificados”.
Portanto, dos valores totais de receitas objeto do lançamento, R$ 12.072.533,11
referem-se a depósitos bancários identificados e informações obtidas via circularização não
contabilizados que foram lançados como omissão de receitas da atividade.
As receitas escrituradas e não declaradas representam valores da ordem de R$
2.422.038,17, restando como depósito bancário de origem não comprovada (presunção legal de
omissão), receitas no montante de apenas R$ 253.470,10.
Em relação aos depósitos cuja origem foi comprovada e constatado que estes se
constituíam em receitas da atividade própria que foram omitidas da base de cálculo dos tributos
federais (R$ 12.072.533,11), tais valores foram submetidos às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que foram auferidos ou recebidos pelo sujeito ativo
destas operações, procedimento também previsto no art. 42 da Lei 9.439/1996, já mencionado.
Argumenta ainda a Recorrente que “não houve dedução de despesas decorrentes
das receitas omitidas.
Ocorre que o lucro tributável sobre as receitas omitidas foi apurado segundo as
regras do Lucro Presumido, conforme previsto nos arts. 518 e 519, do RIR/1999, sistemática de
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
18
tributação mais favorável ao contribuinte que ao fixar o percentual de lucro tributável, de forma
indireta, também, estabelece percentuais de custo ou despesas a deduzir.
Destaca-se ainda que às fls. 612 deste PAF, consta a Planilha no 04 abaixo
reproduzida, relacionando individualmente, todos os valores que foram excluídos do
levantamento fiscal no valor total de R$ 4.902.267,98, entre estes, o valor de R$ 400.000,00
depositado na data de 26/11/2009, referente ao contrato de empréstimo de fls. 405/566.

Por sua vez, a Recorrente apresentou apenas a cópias de contratos mantido com a
BIOENERGÉTICA AROEIRA LTDA, BIOCHAMM CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA,
MAPLE ETANOL e UNISYSTEMS INC (fls. 746 a 873), documentos estes insuficientes para afastar as
omissões constatadas.
Entendo que para afastar a omissão constatada pela fiscalização deveria ser
provada a origem de cada depósito ou a demonstração de que tais valores foram efetivamente
contabilizados e oferecidos a tributação em outros períodos de competência, o que efetivamente
não ocorreu.
Os contratos e documentos apresentados pela Recorrente, sem o
acompanhamento das provas da sua tributação, não possuem força suficiente para afastar a
omissão constatada pelo fisco.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
De fato, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ deve nortear as inferências
correlatas aos autos de infração decorrentes, os quais, no presente caso, foram lavrados para fins
de constituição das respectivas contribuições sociais tendo em vista que derivam de elementos de
prova idênticos e mantêm íntima relação de causa e efeito.
Destarte, nos termos do art. 24, caput, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, uma vez
constatada a omissão de receita, esta deve ser tributada pelo imposto de renda de acordo com o
regime a que estiver submetida a pessoa jurídica no período base a que corresponder a receita
omitida.
Nesse sentido, de acordo com o § 2o do art. 24, da Lei no 9.249/1995deve ser
aplicado o preceito legal para fins de determinação da base imponível que vise a constituição de
lançamento das contribuições reflexas.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
19
Assim sendo, impõe-se manter a eficácia da autuação reflexa correlata à CSLL, a
Contribuição do PIS e à COFINS, estas últimas, submetidas ao regime de incidência cumulativa.
Conforme é cediço, as mesmas normas de apuração e pagamento do IRPJ são
aplicadas em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme estabelecido no
art. 57, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme abaixo transcrito:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das pessoas
jurídicas, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta lei.
Com relação especificamente ao Pis/Cofins, a Recorrente alegou que somente após
a edição da Lei n° 11.941/2009 (MP 499/2008), seria permitida a aplicação da presunção legal de
omissão de receitas para fins apuração do PIS, da COFINS e da CSLL e que o ICMS não poderia
compor a sua base de cálculo, conforme decisão do STF.
No entanto, o § 2o, do art. 24, da Lei 9.249/95 dispõe que desde a sua edição, o
valor da receita omitida já era considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep, e das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita, conforme transcrição abaixo.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro
presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade
social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP e das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Isso significa que Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009 apenas incluiu as contribuições previdenciárias na consideração das receitas omitida.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
20
Por derradeiro, com relação ao argumento da Recorrente quanto à inclusão do
ICMS na base de cálculo do Pis/Cofins, não há fundamento para validar os argumentos de
exclusão.
De fato, não consta na defesa nenhum documento contábil ou fiscal que demonstre
os valores do ICMS que efetivamente foram incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, até
mesmo porque NÃO ocorreu o oferecimento de valores a tributação.
Com relação à aplicação da Taxa Selic aponto a existência da Súmula CARF no 4, a
qual dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Também alega a Recorrente que não poderia ocorrer a incidência dos juros de mora
sobre o valor da multa de ofício sobre este tema também deve ser aplicada Súmula do CARF , qual
seja, Súmula CARF no 108 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DA MULTA QUALIFICADA
A qualificação da multa foi aplicada pelo fisco tendo em vista a inexistência de
contabilidade fidedigna e a omissão expressiva de informações sobre as atividades da empresa,
que configuram atos dolosos com vistas a dificultar o conhecimento dos fatos geradores do
imposto de renda e contribuições e assim eximir a empresa do pagamento desses tributos.
A Recorrente argumenta que “a fiscalização, no tocante à multa qualificada, não
descreveu de forma pormenorizada quais seriam as condutas praticadas pela impugnante, a fim
de tipificar o evidente intuito de fraude” e que “o auto de infração, ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal. Já a fiscalização justifica a qualificação da multa da seguinte
forma:
“Tendo em vista que a fiscalizada declarou na DIPJ referente ao ano-calendário de 2009
receita bruta igual a zero; que enviou DCTF do ano-calendário de 2009 sem débitos
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
21
declarados; que escriturou R$ 2.422.038,17 em seus livros contábeis e fiscais, valor este
compatível com as notas fiscais emitidas por ela; que, conforme restou caracterizado nos
itens 12 e 13 acima, as instituições financeiras nas quais a fiscalizada manteve conta-
corrente no ano-calendário de 2009 identificaram depósitos realizados por clientes da
fiscalizada no montante de R$ 12.884.602,41, de acordo com a planilha 02, valor este
equivalente a mais de 5 (cinco) vezes a receita bruta total escriturada pela fiscalizada;
que alguns destes clientes, ao serem circularizados, comprovaram a execução dos
referidos depósitos e que os mesmos tiveram como contraprestação da fiscalizada o
fornecimento de materiais e/ou a prestação de serviços, esta fiscalização só pode concluir,
com base nestes fatos e provas que a fiscalizada vendeu mercadorias e prestou serviços na
sua área de atuação comercial sem emissão de notas fiscais, ou seja, que essas atividades
comerciais geraram uma receita bruta auferida pela fiscalizada, não escriturada e nem
declarada à RFB”.
A linha de sonegação adotada pela fiscalizada foi efetuar vendas de mercadorias e
prestar serviços sem emissão de todas as notas fiscais correspondentes, declarar DIPJ
zerada, apresentar DCTF sem débitos e escriturar apenas parte da sua receita auferida em
seus livros contábeis e fiscais.
Desta forma, foi afastada a possibilidade de que a omissão praticada pela fiscalizada tenha
ocorrido por erro, uma vez que a conduta de omissão de receitas foi reiterada, tendo sido
observada em todos os trimestres de apuração do lucro presumido do ano-calendário de
2009. De acordo com o quadro abaixo, a fiscalizada chegou a escriturar, no 4° trimestre do
ano-calendário de 2009, apenas cerca de 3% (três por cento) da receita bruta apurada por
esta fiscalização”
Portanto, autoridade tributária entendeu que restou configurado a prática de
conduta dolosa no sentido de omitir os elementos necessários à apuração das tributações
federais. Não se trata apenas de omissão de receita e sim de induzimento do Fisco a erro por meio
de envio de informações incompatíveis com a realidade.
A Recorrente prestou informações ao fisco com valores por meio de declarações
com valores de receitas zerados, confessou em DCTF a inexistência de qualquer débito tributário
além de movimentar contas bancárias à margem da contabilidade.
A Recorrente buscou, de forma deliberada, impedir o conhecimento por parte do
Fisco Federal, da ocorrência do fato gerador.
O quadro abaixo constante na decisão da DRJ demonstra a relação entre a receita
bruta escriturada e receita efetivamente auferida:

Resta, portanto, evidenciada a intenção da Recorrente no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
22
do fato gerador da obrigação tributária, fato sujeito a aplicação de multa de 150%, conforme
estabelecido no art. 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996.
No entanto, a Recorrente alega que a qualificação da multa (150%) seria indevida
em razão da inexistência de fraude, porém conforme já visto, restou comprovado nos autos
que o dolo com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
De acordo com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, observa-se a admissibilidade de
imputação da multa qualificada duplicada de 75% para 150% em face da configuração da prática
de conduta delituosa tendente a impedir a determinação da apuração das tributações atinentes
ao período-base fiscalizado.
Nesse sentido, constata-se que, além da omissão em comento, A Recorrente
praticou diversos atos no intuito de induzir o fisco a erro.
Em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada e, no
percentual de 150% dos valores lançados.
Ora, dispunha citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destacou-se) .
Já a Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71, 72 e 73, dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
23
No presente caso a inobservância das regras instrumentais de apuração, informação
e constituição do crédito tributário devido foi acompanhado do inadimplemento da obrigação
principal atinente aos tributos autuados, bem como a falta de apuração integral das tributações
devidas no curso do ano-base.
Portanto, não resta dúvida de que ocorreu sonegação em face de ações e omissões
dolosas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Também foi evidenciada a ocorrência de fraude em razão de ações e omissões
dolosas dos Recorrentes tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Quanto à alegação acerca do caráter confiscatório da multa qualificada (150%) deve
ser aplicada a Súmula 02:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Logo, estando devidamente fundamentada nos autos a infração cometida, e tendo
sido aplicada a regra legal prevista na legislação tributária, mantenho em sua totalidade, as multas
aplicadas.
Correta, portanto, a aplicação das multas em face da total ausência de boa-fé dos
Recorrentes, praticando ações efetivas para dificultar a identificação de seus atos lesivos ao
patrimônio público, conjugados com omissões intencionais e estratégicas para dificultar a
fiscalização em diversos momentos, de diversas maneiras, sendo ilógico permitir nesse momento
de julgamento a juntada de novos documentos ou mesmo de realização de diligências.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face de
alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
24
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
25
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.

§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)

I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de
Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo “duplicado"
pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o inciso I do
caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração em seus incisos
VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que na
hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75% (mencionada
no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso
VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Diante o exposto, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo
integralmente a decisão recorrida e mantendo o Auto de Infração, para: a) NÃO ACATAR as
preliminares suscitadas; b) AFASTAR a pretendida nulidade da ação fiscal; c) MANTER a exação
fiscal, com incidência de multa qualificada, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual e o
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.193 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720336/2013-01
26
correspondente valor da multa de ofício qualificada a 100%, em face da retroatividade benigna
prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023,
ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo integralmente os lançamentos; d)
MANTER a responsabilidade tributária das pessoas físicas fundada no artigo 135, III, do CTN em
relação Marcelo Nacif Mitre e Fátima do Rosário Nacif Mitre.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1103
DF CARF MF
Original